Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVAS CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO INTEGRAL DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS TAMBÉM À PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, c/c § 4o, e art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 no patamar máximo, com extensão à pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; e, (iv) determinar se o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser aplicado também à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por diversos elementos: auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos, filmagens, relatos policiais colhidos sob contraditório e confissão judicial do réu, revelando um conjunto probatório coeso e convergente afasta-se a dúvida razoável.

4. A tentativa de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo, porque o contexto probatório demonstra, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância apreendida, por meio de filmagens, relatos e confissão do réu, sendo irrelevante a pequena quantidade apreendida.

5. A majoração da pena-base com fundamento na culpabilidade do réu, por suposta prática de múltiplos verbos do tipo penal, não se sustenta, porque o art. 33 é tipo de ação múltipla e tais condutas ocorreram no mesmo contexto fático, não configurando maior reprovabilidade.

6. A valoração negativa da conduta social também deve ser afastada quando se baseou exclusivamente no local do crime, elemento já considerado na aplicação da majorante do art. 40, III, da LAD, caracterizando bis in idem.

7. Com a exclusão das duas vetoriais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sendo mantida a atenuante da confissão, sem redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

8. A pena de multa também deve ser reduzida na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com aplicação do redutor de 2/3, para garantir proporcionalidade e coerência no critério trifásico da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pluralidade de verbos típicos do art. 33 da LAD, praticados no mesmo contexto fático, não autoriza majoração da pena com base na culpabilidade.

2. A utilização do local do crime como fundamento negativo da conduta social configura bis in idem quando já considerado na aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.

O redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 deve incidir proporcionalmente sobre a pena privativa de liberdade e a pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 68; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019817, 0741737-30.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 04.08.2025.